Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. ART. 921, III, CPC. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE.
1. A observância das medidas atípicas que constam no art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante apreciação do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. Esgotados os meios comuns de localização de bens do devedor, abre-se a possibilidade de outras medidas na tentativa de localização de bens e constrição ao devedor para pagamento do débito, como exemplos os sistemas SERASAJUD e SNIPER.
3. Descabida a suspensão processual com fundamento no art. 921 do Código de Processo Civil quando possíveis meios de localização de bens e constrição do devedor
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.